Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. PARTE EMBARGANTE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA PARTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – A decisão unipessoal agravada, em que não se conheceu de recurso de Embargos de Declaração, fora proferida com base na constatação de que a parte Embargante é terceira totalmente estranha à relação jurídica processual discutida nos autos do Feito originário e não possui legitimidade para recorrer contra o acórdão embargado, uma vez que nem sequer comprovou, por exemplo, a ocorrência de qualquer prejuízo em face do que restou decidido no bojo de Conflito de Competência apreciado por esta eg. Câmara Cível.
2 – Uma vez interposto o recurso de Embargos de Declaração, não pode a parte Recorrente (ou terceiros) simplesmente aditar as razões recursais, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa.
3 – A indicação de parte Embargante alheia ao processo cuida-se de matéria que não se confunde com mero erro material, pois a legitimidade recursal é um dos requisitos de admissibilidade recursais que deve ser estritamente observado pela parte, sob pena de não conhecimento do recurso.
4 – Confirma-se o não conhecimento dos Embargos de Declaração, ante a ausência de legitimidade e interesse da parte Embargante, pois não lhe é útil ou necessária a invocação de vício no acórdão embargado.
Agravo Interno desprovido.